Tribunal: STF
Processo: ARE 1272490
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: O Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Não ocorrência do trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo que não constitui óbice à demanda pelo período anterior ao seu ajuizamento, ficando, pois, afastada a objeção considerada pela sentença. Ação proposta por policiais militares da ativa. Ilegitimidade passiva de SPPREV, que não respondia pelos encargos das aposentadorias dos autores no período a que se refere a postulação, de 29-08-2003 a 28-08-2008. Ressalvado entendimento em contrário, adota-se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, cujo prazo voltará a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo. Legitimidade ativa. Repercussão geral que não abrange essa hipótese. Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é beneficiada. Matéria de fundo. Quinquênios e sexta parte. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de aposentadoria. Cabimento. Regramento do artigo 129 da Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares. Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e serão considerados para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Recomposição das correspondentes diferenças dos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Para evitar repetição de embargos de declaração com objetivo de acesso aos tribunais superiores, são abordados os questionamentos que neles vêm sendo formulados. Recurso parcialmente provido para, afastando a extinção do processo, por falta de interesse de agir, mas extinguindo, por ilegitimidade passiva, em relação a SPPREV, julgar procedente a demanda somente em relação ao Estado.” (Doc. 11, p. 9) 
    Não foram opostos embargos de declaração pelo Estado de São Paulo. 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXI, e ao princípio da segurança jurídica, bem como ao que foi decidido por esta Corte nos Temas 82, 499 e 810 da Repercussão Geral (Doc. 11, p. 25-35, Doc. 12, p. 1-17).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 16, p. 4-17).
    A Presidência da de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 1.030, I, b, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 810 e, com fundamento no artigo 1.030, I, b, do Código de Processo Civil, inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF (Doc. 19, p. 14-15).
    O Estado de São Paulo interpôs agravo, com fundamento no artigo 1.042 do do Código de Processo Civil, em relação à parte da decisão que inadmitira o recurso extraordinário (Doc. 19, p. 18-21 e Doc. 20, p. 1-4) e interpôs agravo interno em relação à parte da decisão que negara seguimento ao recurso extraordinário.
    A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo interno, em acórdão que porta a seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 
    - A validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa referencial -TR), conforme determina o art. 1°-F da lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 870.947/SE. 
    Nega-se provimento ao recurso.” (Doc. 22, p. 10)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 23, p. 5-8).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, constato que alega-se que seriam aplicáveis ao presente caso os Temas 82 e 499 da Repercussão Geral.
    Nada obstante, pontuo que a matéria tratada no RE 573.232, redator p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, Tema 82 da Repercussão Geral, não guarda identidade com a versada nos presentes autos. Naquele processo discutiu-se a possibilidade de execução de título judicial decorrente de ação coletiva sob o procedimento ordinário ajuizada por entidade associativa, situação diversa da presente demanda, que versa sobre mandado de segurança coletivo impetrado por associação. 
    Outrossim, saliente-se que no RE 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 499 da Repercussão Geral, cuidou-se dos limites subjetivos da coisa julgada referente a ação coletiva sob o procedimento ordinário proposta por entidade associativa, hipótese também diversa da presente. Naquela ocasião esta Suprema Corte aprovou a seguinte tese: “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento” (grifei).
    Demais disso, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que, em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, visto que, nessa situação, ocorre a substituição processual prevista no artigo 5º, LXX, b, da Constituição Federal. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.
    2. Agravo regimental não provido.” (RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26/4/2012)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente